Tribunal: TCU
Processo: 014.946/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1449/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, V, "a", do RITCU, ACORDAM em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 7597/2021-TCU-Segunda Câmara , e em encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, arquivando este processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.946/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.